Tribunal: TJMT
Processo: 1025885-50.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025885-50.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PAGAMENTO DE RETROATIVO - TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL - NÃO VERIFICADO – RESPEITO À COISA JULGADA – RECURSO DESPROVIDO.

Uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES
.
MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
p
elo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da
Quinta

Vara
Especializada da Fazenda Pública
da Comarca desta Capital, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n.
0037835-62.2013.8.11.0041
,
julgou procedente a impugnação à execução ofertada pelo Município de Cuiabá.

O
Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida,
sob fundamento de que houve condenação do Município de Cuiabá ao pagamento retroativo da majoração de 13,3% relativos ao pagamento do percentual mínimo de 1/3
(um terço)
da carga horária como hora atividade.

Alega que tal comando foi desconsiderado no cumprimento de sentença, razão pela qual pugna pela reconsideração da decisão, notadamente quanto ao “
período de 09/2017 até a atualidade, para os docentes e partes representadas neste processo, que ainda estão ativos em sala de aula”.

Requer, portanto, o provimento do
R
ecurso interposto a
fim de
alterar a decisão agravada
.

Não houve contraminuta
, embora parte Agravada tenha sido devidamente intimada.

Instada a se manifestar, a
Procuradoria
-
Geral de
Justiça

entendeu
au
sentes os requisitos que ensejam a intervenção ministerial no feito
(id
.

1
62126650
).

É o relat
ório.

V O T O

EXMO. SR. DES
.

MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme
explicitado no relatório,
cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Sindicato dos Trabalhadores no Ensino Público, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital, que, nos autos do Cumprimento Individual de Sentença n. 0037835-62.2013.8.11.0041, julgou procedente a impugnação à execução ofertada pelo Município de Cuiabá.

Na
decisão agravada
, o
J
uízo

a quo

assim consignou:

“
Neste contexto, o ora Exequente apresentou sua Execução de Título Extrajudicial pleiteando o pagamento dos valores reconhecidos administrativamente, e que não foram pagos, além disso, atualizou os referidos valores juros de 0,5% ao mês e utilizando o índice do TR.

Em contrapartida, o Estado de Mato Grosso apresentou os presentes Embargos, pugnando pela aplicação do índice IPCA-E para a correção monetária, bem como, a aplicação de juros simples de 0,5% ao mês, defende o embargante, a ocorrência do excesso de execução, uma vez que
os valores indicados pelo Exequente configura
patente enriquecimento ilícito às custas do Estado.

Assim, verifica-se que nos presentes embargos à execução a discussão cinge-se quanto à correta utilização dos índices de correção monetária e juros de mora.

Cumpre esclarecer que, em se tratando de condenação da Fazenda Pública a taxa de juros é aquela aplicada a caderneta de poupança, qual seja de 0,5%, ao mês, nos termos do art. 1°-F da lei n°. 9494/97. Entretanto em relação à atualização monetária o Supremo Tribunal Federal firmou nova tese no julgamento do RE-RG 870.947 (tema 810), de relatoria do Ministro Luiz Fux, na qual fora declara a inconstitucionalidade da aplicação da taxa referencial (TR), como índice de correção monetária nas condenações judiciais proferidas em face da Fazenda Pública, e passou-se a utilizar o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), por ser o índice que melhor reflete a inflação. Senão vejamos:

(...)

Além disso, frise-se que a capitalização dos juros em desfavor da fazenda pública a se utilizar em desfavor da fazenda pública, nos termos da jurisprudência supracitada, é a capitalização simples.

Portanto, verifica-se que a impugnação à execução do Ente Público merece prosperar, tendo em vista que, a embargada aplicou os referidos valores juros de 0,5% ao mês e utilizando o índice do TR.

Neste sentido, o julgamento improcedente dos Embargos à Execução é
medida
que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, ante as considerações acima aduzidas, JULGO PROCEDENTE a presentes Impugnação à Execução, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, II do CPC/2015.

Fixo honorários sucumbenciais em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §1º e § 2º do CPC.

Quanto à apuração dos valores referentes aos honorários sucumbenciais a serem executados pela exequente, estas deverão ser apuradas pela contadoria judicial, nos termos da presente decisão, aplicando-se juros de mora no importe de 0,5% ao mês, e correção monetária através do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA-E), contados a partir da citação válida.

Após, decorrido o prazo recursal, certifique-se acerca do trânsito em julgado da decisão, e requisite o pagamento, expedindo-se o(s) Ofícios-Precatório ou o pagamento da(s) Obrigação de Pequeno Valor – RPV referente aos valores apresentados, nos termos do art. 535 §3º, II do CPC.

(
...)”
.

O
cerne da controvérsia consiste em saber se
a parte Agravante possui direito ao recebimento de valores, no que se refere ao pagamento retroativo da majoração de 13,3% do percentual mínimo da carga horária como hora atividade, do período compreendido entre
setembro
/2017
até a atualidade.

Em análise dos autos originários, verifica-se que os pedidos formulados pela parte Autora, ora Agravante, foram grafados desta maneira:

“
IV.I DO MÉRITO

39. Ante o Exposto, a Requerente, requer que seja a presente demanda julgada como procedente, concedendo a declaração ao direito de recebimento aos professores substituídos descritos no item 19 da presente Ação: A) a majoração de 13,3% relativo ao pagamento ao percentual mínimo de 1/3 de carga horária
como hora atividade para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial, com fulcro no parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal 11.738 de 16 de julho de 2008, e não mais apenas 20% da carga horária 1 como hora atividade conforme estabelecido no artigo 33 da Lei Comp
lementar Municipal n. 220 de 22 de dezembro de 2010; condenando consequentemente o Requerido: B) ao pagamento da indenização por danos materiais relativo a retroação da diferença do percentual mínimo de 1/3 da carga horária como hora atividade e n
ão mais apenas 20% da carga horária como hora atividade, correspondente ao aumento de 13,3% para efeito de cumprimento deste critério do valor do piso salarial
, de relativo ao período do julgamento da ação até o mês de abril de 2011 (data do julgamento da ADI 4167 pelo STF), com fulcro no inciso VIII do artigo 206 da Constituição Federal; no artigo parágrafo 4º do artigo 2º da Lei Federal n.º 11.738/2
008, e no artigo 67 da Lei Federal nº 9.394/96, sobretudo
na decisão na ADI 4167 pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Incidindo sobre tais valores, juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da constituição da mora e a correção monetária com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, a partir do desembolso de cada parcela, conforme o parágrafo 1º do artigo 1º da Lei n
.º 6.899 de 08 de abril de 1981, e as súmulas 43 e 54 do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA”.
(sic)

Ao prolatar sentença, o Juízo
a quo
determinou da seguinte forma:

“
DISPOSITIVO

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido, com fulcro no artigo 269, I, do CPC, condenando o réu ao pagamento do valor referente à hora atividade aos professores substituídos descritos no item 19 da exordial, calculado de acordo com o previsto no § 4º da Lei 11.738/2008 que estabelece o percentual de 33,3% de
pagamento de hora atividade como critério de definição do valor do piso salarial, acrescido dos juros aplicáveis à caderneta de poupança a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde a data de vencimento de cada
parcela
, conforme § 1º do art. 1º da Lei n. 6.899/1981 e sumulas 43
e 54 do STJ”.

Ressalto que, apesar de interposto Recurso de Apelação Cível pelo Município de Cuiabá, este foi
desprovido
por este Sodalício, ocasião em que houve a ratificação do ato sentencial supramencionado.

Após, houve o trânsito
em
julgado da decisão.

Com efeito, esclareço que, uma vez
proferida a sentença de mérito, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão, quanto à obrigação imposta e nem quanto
a seu cabimento
, referente
ao cumprimento
da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material.

Assim, nesta fase
processual
, é vedada a rediscussão da mesma matéria, em respeito ao instituto da coisa julgada material, haja vista a preponderância do princípio da segurança jurídica, consoante a previsão expressa dos artigos 502 e 509, § 4
º
, do atual C
ódigo
de
Processo Civil
.

No mesmo sentido, é a jurisprudência do STF e do STJ. Veja-se:

[...] COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA – EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO – EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. [...] A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação [...]. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. [...]. (STF, RE 589513/RS, Tribunal Pleno, relator Ministro Celso de Mello,
DJe
13/08/2015).

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COISA JULGADA EM SENTIDO MATERIAL – INDISCUTIBILIDADE, IMUTABILIDADE E COERCIBILIDADE: ATRIBUTOS ESPECIAIS QUE QUALIFICAM OS EFEITOS RESULTANTES DO COMANDO SENTENCIAL – PROTEÇÃO CONSTITUCIONAL QUE AMPARA E PRESERVA A AUTORIDADE DA COISA JULGADA - EXIGÊNCIA DE CERTEZA E DE SEGURANÇA JURÍDICAS – VALORES FUNDAMENTAIS INERENTES AO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO EFICÁCIA PRECLUSIVA DA “RES JUDICATA” – “TANTUM JUDICATUM QUANTUM DISPUTATUM VEL DISPUTARI DEBEBAT” – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE CONTROVÉRSIA JÁ APRECIADA EM DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO, AINDA QUE PROFERIDA EM CONFRONTO COM A JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL A QUESTÃO DO ALCANCE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC – MAGISTÉRIO DA DOUTRINA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação, ainda que o ato sentencial encontre fundamento em legislação que, em momento posterior, tenha sido declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, quer em sede de controle abstrato, quer no âmbito de fiscalização incidental de constitucionalidade. - A superveniência de decisão do Supremo Tribunal Federal, declaratória de inconstitucionalidade de diploma normativo utilizado como fundamento do título judicial questionado, ainda que impregnada de eficácia “
ex

tunc
” - como sucede, ordinariamente, com os julgamentos proferidos em sede de fiscalização concentrada (RTJ 87/758 - RTJ 164/506-509 RTJ 201/765) -, não se revela apta, só por si, a desconstituir a autoridade da coisa julgada, que traduz, em nosso sistema jurídico, limite insuperável à força retroativa resultante dos pronunciamentos que emanam, “in
abstracto
”, da Suprema Corte. Doutrina. Precedentes. O significado do instituto da coisa julgada material como expressão da própria supremacia do ordenamento constitucional e como elemento inerente à existência do Estado Democrático de Direito. (RE 592912
AgR
- Relator(a): Min. Celso de Mello - Segunda Turma - julgado em 03/04/2012 - Acórdão eletrônico DJe-229 -
divulg
. 21-11-2012 - public. 22-11-2012). (Negritei).

No caso dos autos,
embora
a parte Agravante bus
que
, com o recurso ora sob análise, o reconhecimento do
direito ao recebimento de retroativo
da majoração de 13,3% do percentual mínimo da carga horária como hora atividade
de forma retroativa, verifico que o ato sentencial não dispôs desta maneira.

Isso, pois, os pedidos formulados foram julgados, tão somente, parcialmente procedente, a fim de determinar ao ente público o pagamento do valor referente à hora atividade aos professores substituídos
descritos no item 19 da exordial, sem constar, contudo, a
obrigação
de proceder com o pagamento retroativo de tais valores.

Desta forma, a
irresignação recursal não comporta provimento.

Logo, ressalto, mais uma vez
, uma decisão prolatada, publicada e transitada em julgado, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é inalterável, de modo que somente pode ser modificada nos casos previstos em lei.

Neste sentido, o art. 505, do CPC, estabelece que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo nos casos prescritos em lei, ou, sendo a relação jurídica de trato continuado, sobrevier modificação no estado de fato ou de direito, o que não é a hipótese dos autos.

Nesta linha de intelecção, colaciono entendimento deste Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA NA FASE DE CONHECIMENTO – LIMITES DA COISA JULGADA – RETIFICAÇÃO DO CÁLCULO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Os pedidos em sede impugnação e a decisão agravada, considerando a fase dos autos, devem corresponder aos limites do título executivo judicial (coisa julgada).

3. Hipótese dos autos em que constatado entendimento diverso, deve prevalecer o reconhecimento do pagamento das diferenças salariais decorrentes do pagamento mensal inferior ao piso salarial nacional da categoria profissional da parte autora/exequente até sua efetiva implantação mensal, com correção monetária e juros de mora, mais os reflexos sobre as vantagens funcionais e pessoais.

4.

Os cálculos apresentados deverão ser refeitos para amoldar ao demais pontos apreciados na decisão agravada.

5. Recurso parcialmente provido.

(N.U 1000914-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022,
Publicado
no DJE 02/12/2022)
.

Logo,
com a
cautela
de estilo
, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamento
s.

Forte nessas razões
,
NEGO PROVIMENTO

a
o
R
ecurso de
A
gravo de
I
nstrumento interposto
, para manter
inalterada
a decisão proferida pelo
J
uízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024